Tribunal: TJDFT
Processo: 0007588-09.2016.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007588-09.2016.8.07.0008 RECORRENTE: MARIA APARECIDA ALVES RIPPEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. ARTIGOS 109, V, E 110, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO CRIME DE PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO E CRIME AMBIENTAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDOMÍNIO MINICHÁCARAS DO LAGO SUL QUADRAS 04/11. VENDA DE LOTES IRREGULARES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL. DIVISÃO DE TAREFAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO DE BENS OU VALORES PROVENIENTES DE INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Depois de sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação a prescrição regula-se pela pena aplicada, verificando-se em 04 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano, nos termos dos artigos 109, V, e 110, § 1o, ambos do Código Penal. 2. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença transcorreu prazo superior a 04 (quatro) anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição. Preliminar acolhida com relação ao crime de parcelamento irregular do solo urbano e crime ambiental. 3. Consoante art. 1o, § 1o, da Lei no 12.850.2013: “Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. 4. Comprovada a existência do vínculo associativo permanente e estável entre os agentes através das provas orais produzidas em Juízo e da documentação existente nos autos, é incabível a absolvição dos integrantes da organização criminosa, nos termos do art. 2o, caput, da Lei no 12.850.2013. 5. O artigo 1o, caput, da Lei no 9.613/1998 prevê a seguinte conduta como crime de lavagem de dinheiro: “Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei no 12.683, de 2012)” 6. A Lei no 12.683/2012 promoveu o alargamento das hipóteses de incidência do tipo incriminador, sendo que qualquer infração penal poderá figurar como antecedente da lavagem de dinheiro. 7. A partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal dos acusados pelo crime de lavagem de dinheiro, porquanto ocultaram e/ou dissimularam a natureza dos bens advindos das infrações penais praticadas por eles em conluio com a alta Administração do Condomínio “Minichácaras do Lago Sul Quadras 04/11”. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 1o, §1o, da Lei 12.850/2013 e 386 do CPP, sustentando a inexistência de animus associativo de caráter estável e permanente na conduta imputada, razão pela qual sua absolvição por atipicidade da conduta é medida que se impõe. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, repisa os argumentos expostos no especial e aponta transgressão aos artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir em relação à mencionada afronta aos artigos 1o, §1o, da Lei 12.850/2013 e 386 do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por atipicidade da conduta) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030